Tribunal: TJDFT
Processo: 0750599-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750599-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEA SYLVIA DE ALMEIDA DUQUE ESTRADA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento (ID 66676949) interposto por Lea Sylvia De Almeida Duque Estrada contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 215211200 do processo n. 0745680-55.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela recorrente contra Banco do Brasil S.A., deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora para autorizar o depósito em juízo do saldo das operações de empréstimos que permaneceu em conta, mantidos os pagamentos das parcelas referentes ao restante do débito. Preparo recolhido (IDs 66700950 e 66700952). Intimado, o agravado apresentou contraminuta (ID 67932979). O recurso foi incluso em pauta de julgamento (ID 68350589). A agravante apresentou petição para informar que foi proferida sentença na origem (ID 69394952). É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que no dia 26/2/2025 foi proferida sentença de procedência dos pedidos no processo de origem (ID 227176226 do processo n. 0745680-55.2024.8.07.0001). Por pertinente, transcreve-se o dispositivo da r. sentença: Diante do exposto, confirmo a decisão que deferiu em parte a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTES os pedidos para: a) Declarar a inexigibilidade dos contratos de empréstimo firmados em nome da autora, quais sejam: Operação 165392221 Especial, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e Operação 165446701 Especial, no valor de R$ 43.061,92 (quarenta e três mil e sessenta e um reais e noventa e dois centavos), tornando-os sem efeito, com o consequente cancelamento de qualquer cobrança relativa a tais contratos; b) Determinar a restituição à autora da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), correspondente ao valor indevidamente debitado de seu cheque especial, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do desconto e juros de mora de 1% ao mês da citação até 29 de agosto de 2024, e, a partir de 30 de agosto de 2024, incidindo juros pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/24; c) Condenar o réu ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde esta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês da data do ato ilícito até 29 de agosto de 2024, e, a partir de 30 de agosto de 2024, incidindo juros pela taxa SELIC, deduzido o IPCA. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Assim, em razão da prolação de sentença, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confiram-se relevantes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, que possuem a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional sobre o tema, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 488188/SP. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Corte Especial. Data Do Julgamento: 7/10/2015. Data Da Publicação/Fonte: DJe 19/11/2015. RB vol. 627 p. 38. REVPRO vol. 252 p. 273) 3. Com essas razões, diante da manifesta prejudicialidade e em conformidade com o art. 932, III, do CPC e com o art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento. Registre-se que eventual interposição de apelação deverá observar a regras de prevenção previstas nos arts. 930, parágrafo único, e 1.012, § 3o, do CPC e no art. 87, II, do RITJDFT. Retire-se da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 6 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora